Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA RETIRADA DE CÁLCULOS E DE DESOBSTRUÇÃO DO TRATO URINÁRIO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA.
I - A recusa de autorização para realização da cirurgia de retirada dos cálculos e de desobstrução do trato urinário do autor, sob o argumento de que ele ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/1998.
II - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada.
III – Apelação da ré provida.